Tribunal: TJES
Processo: 5018360-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018360-59.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THALES QUIRINO FLORIANO
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de ausência de requisitos para a decretação da custódia cautelar. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente foi decretada em conformidade com os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sede de
habeas corpus
é descabida a apreciação aprofundada de provas, razão pela qual as alegações de ausência de autoria e materialidade não merecem ser apreciadas. Precedentes.
4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a probabilidade de reiteração criminosa, considerando que o paciente já havia sido beneficiado com liberdade provisória em processo anterior por tráfico de drogas.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, uma vez que os elementos concretos evidenciam a periculosidade e a inadequação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 212.947, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 16/05/2022; STJ, AgRg-RHC 163.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 16/05/2022; STJ, HC 340.302, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJE 18/12/2015; STJ, RHC 186.444, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 25/11/2024; STJ, AgRg-HC 939.010, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 22/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018360-59.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THALES QUIRINO FLORIANO

Advogado(s) do reclamante: YORRAN RODRIGUES MENEGHEL, RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE AFONSO CLAUDIO - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
THALES QUIRINO FLORIANO
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA
2
ª VARA
DA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 11089073),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº
0000121-89.2024.8.08.0001
, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 3
3,
caput
, da

Lei nº 11.343/
20
06
.

Nesse contexto,
os
impetrante
s

sustenta
m que o paciente não teria praticado a conduta que lhe fora imputada,
eis que a maior parte das “
[...]
drogas encontradas
NÃO ESTAVAM EM PODER DO PACIENTE, nem perto estavam
, posto que o mesmo estava no interior de um bar ‘Bar São Vicente’, quando foi abordado pelos agentes militares, ao passo que durante busca pessoal no mesmo só foram encontrados 03 (três) buchas de maconha para fins de consumo pessoal
”.

Sustenta
m,
ainda, a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna
m
pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 06 de dezembro de 2024 (id 11327147), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indício suficiente de autoria.

Sobre a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria do crime sob apuração, saliento, ao contrário do delineado pelos impetrantes, que os elementos amealhados cumprem os requisitos necessários.

Nessa senda, cumpre destacar que é através da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

E mais, que em sede de
habeas corpus
é vedado o exame aprofundado de provas. Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FATOS E PROVAS. 1.A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar Decreto condenatório transitado em julgado" (HC 118.292-AGR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2.O STF tem entendimento de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)
. 3.Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; HC-AgR 212.947; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Roberto Barroso; DJE 16/05/2022; Pág. 49).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. TESE DE ERRO DE CAPITULAÇÃO JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegação de que o agravante agiu em legítima defesa, verifica-se que esta Corte possui entendimento de que não é possível o enfrentamento de tal questão, tendo em vista a necessidade de incursão probatória, inviável na via estreita do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente.
[...]. (STJ; AgRg-RHC 163.592; Proc. 2022/0107079-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 10/05/2022; DJE 16/05/2022).

Ademais, urge salientar que “
[...]. Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. [...]. (STJ; HC 340.302; Proc. 2015/0278754-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; DJE 18/12/2015)
”.

In casu
, apesar de os impetrantes alegarem que a maior parte das “
[...] drogas encontradas
NÃO ESTAVAM EM PODER DO PACIENTE, nem perto estavam
, posto que o mesmo estava no interior de um bar ‘Bar São Vicente’, quando foi abordado pelos agentes militares, ao passo que durante busca pessoal no mesmo só foram encontrados 03 (três) buchas de maconha para fins de consumo pessoal.
”, tenho que tal situação não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do paciente, e que as demais provas existentes nos autos indicam situação diversa.

Nessa quadra, importante ressaltar que os Policias Militares Luiz Jose Xavier Americo e Alex da Costa Ribeiro, ao serem ouvidos pela autoridade policial, afirmaram que
THALES QUIRINO FLORIANO
“
estava próximo ao local onde a droga foi encontrada, a um metro de distância, aproximadamente
”, e que ao visualizar a guarnição, entrou no comércio existente no local.

Afirmaram, ainda, que receberam diversas denúncias anônimas sobre o comércio de substâncias entorpecentes por parte de
THALES QUIRINO FLORIANO
naquele local, e que através do sistema de videomonitoramento, conseguiram ver ele tendo contato com vários usuários de drogas, e entregado algo aos mesmos.

Assim, evidente que tal situação se mostra suficiente para comprovar a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria para demonstração dos requisitos delineados pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo, em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
THALES QUIRINO FLORIANO
, por imputação de prática do crime tipificado no
Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06
. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. O artigo 310 do Código de Processo Penal estabelece que o Juiz ao receber o flagrante deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, eis que devidamente narrado pelos policiais a fundada suspeita suficiente para ensejar a abordagem do indiciado, sendo que maiores considerações demandam prova para desconstituir os testemunhos policiais. Ademais, entendo que os demais fundamentos apresentados demandam dilação probatória, incabível de serem analisados neste momento de cognição sumária, devendo o Juízo Natural melhor apreciar o mérito em sede de admissibilidade de provas e instrução processual, razão pela qual indefiro o pedido
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo Art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial a nota de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado no bairro São Vicente, teriam, após diversas denúncias anônimas, prosseguido até o local indicado para verificarem suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, já flagrada através de imagens da central de videomonitoramento. Narra que, no local, teria sido avistado o indiciado, sujeito indicado nas denúncias, tendo o mesmo, ao perceber a presença da guarnição, tentando se evadir, adentrando em um estabelecimento comercial, oportunidade em que foi alcançado e detido. Realizada busca pessoal, teriam sido encontradas, em seu bolso, 03 buchas de maconha, a quantia em espécie de R$60,00 (sessenta reais) e um aparelho celular. No mais, empregado cão de fato, teriam ainda sido apreendidas mais 20 buchas de maconha e 21 pedras de crack, sendo o indiciado detido e encaminhado para a Delegacia. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) APFD – crimes do sistema nacional de armas / posse de drogas (ARQUIVADO); (04) Termo Circunstanciado – posse de drogas (ARQUIVADO); (01) Medida Protetiva de Urgência (ARQUIVADO); (01) Ação Penal – violência doméstica (ARQUIVADO); (01) APFD – tráfico de drogas (DIGITALIZADO); (01) Termo Circunstanciado – posse de drogas (DIGITALIZADO). POSSUI cadastro no INFOPEN. Registre-se que o autuado foi submetido à Audiência de Custódia em: 10/10/2020 E 08/09/2023. Registre-se que o autuado possui MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. Pois bem, neste contexto,
considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva
, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida
. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias da sua prisão, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento do conduzido no tráfico de drogas da região, e ainda a gravidade do crime, somada aos seus registros criminais anteriores, de forma que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, e que a traficância era desenvolvida nas proximidades de uma escola e de uma praça.

Também merece ser registrado, que o ora paciente foi praticou a referida conduta apenas 08 (oito) meses depois de ter sido beneficiado com liberdade provisória nos autos da Ação Penal nº 0000653-97.2023.8.08.0001, também pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO PERPETRADO DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pela prática, em tese, de extorsão mediante sequestro com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão e sugere a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, e (II) avaliar a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu extorsão, cárcere privado, uso de arma de fogo, dopagem e abuso sexual da vítima. 4.
O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo fato de o paciente já responder a processo por homicídio e ter quebrado o compromisso assumido com a Justiça ao cometer novo delito após ter sido beneficiado com a restituição de liberdade
. 5. A gravidade da conduta e a periculosidade concreta do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar diante de elementos objetivos que demonstram a periculosidade do acusado. 7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva. lV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (STJ; RHC 186.444; Proc. 2023/0312815-1; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 25/11/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração na prática delitiva já que o agravante ostenta registros criminais em seu desfavor, inclusive por tráfico, estando no gozo de liberdade provisória anteriormente concedida quando cometeu novo delito
. 3. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 939.010; Proc. 2024/0313362-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2024).

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 12012966.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)